Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701698-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANORESTA ANTONIO PEDROSO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso (ID 24305969). O Distrito Federal, devidamente intimado não apresentou manifestação. É o brevíssimo relatório. Ao analisar o pleito formulado, verifico que, após a interposição de recurso extraordinário pela Defensoria Pública (discussão relativa ao pagamento de honorários à defensoria pública, quando em litígio com ente público ao qual é vinculada), foi determinado o sobrestamento do feito (ID no 24274640). Verifico, deste modo, que não há qualquer óbice para deferir o requerimento da Defensoria Pública, por considerar inexistir prejuízo ao interesse recursal do recorrente, bem como atribuir efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. Assim, expeça-se a Secretaria da Turma Recursal a certidão parcial de trânsito em julgado, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Após, mantenha-se o sobrestamento determinado na decisão de ID. 24274640. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito